Tribunal: TJBA
Processo: 8000155-20.2023.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000155-20.2023.8.05.0235

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

APELADO: JOSEMAR NOGUEIRA GONCALO e outros

Advogado(s)
:
LUAN DE JESUS DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL PENAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO NOMEADO EM AÇÃO PENAL. RÉU HIPOSSUFICIENTE. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO NA SENTENÇA CRIMINAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra decisão que fixou honorários advocatícios em favor de defensor dativo nomeado para atuar na defesa de réu acusado de crime grave, que, embora citado, não constituiu advogado. O apelante alegou a inadequação da esfera criminal para fixação da verba honorária, a necessidade de utilização da via ordinária para constituição do crédito e a irregularidade da condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários. O defensor nomeado apresentou resposta à acusação, participou de audiência de instrução e julgamento e apresentou alegações finais por memoriais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a nomeação de defensor dativo quando alegada a existência de grupo itinerante da Defensoria Pública; (ii) estabelecer se a sentença criminal pode fixar honorários advocatícios em favor de defensor dativo, com responsabilidade de pagamento pelo Estado; (iii) determinar se o valor arbitrado deve ser mantido ou reduzido à luz da complexidade da causa, da atuação profissional e do princípio da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nomeação de defensor dativo constitui medida necessária para evitar cerceamento de defesa de réu acusado de crime grave quando não há assistência técnica contínua e imediata no caso concreto.

A alegação genérica de disponibilidade de grupo itinerante da Defensoria Pública não afasta a necessidade de nomeação de advogado dativo quando a defesa efetiva do acusado exige atuação imediata e contínua.

O Estado deve prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

A Constituição do Estado da Bahia assegura o direito de toda pessoa a advogado para defesa em processo judicial ou administrativo, cabendo ao Estado propiciar assistência gratuita aos necessitados.

A ausência ou insuficiência da Defensoria Pública no local da prestação do serviço autoriza a nomeação de advogado dativo, que faz jus aos honorários fixados pelo juiz, segundo a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, a serem pagos pelo Estado.

A obrigação estatal de pagar honorários advocatícios ao defensor dativo pode ser reconhecida e liquidada na própria sentença da ação em que ocorreu a atuação profissional, pois a remuneração do advogado integra a operacionalização da assistência judiciária gratuita e integral.

A sentença criminal que fixa honorários advocatícios em favor de defensor dativo constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível, conforme a jurisprudência citada do Superior Tribunal de Justiça.

O advogado dativo não pode ser compelido a suportar gratuitamente falha estrutural do Estado na prestação de assistência jurídica aos necessitados, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público.

A atuação efetiva do defensor dativo, consistente na apresentação de resposta à acusação, participação em audiência de instrução e julgamento e apresentação de alegações finais por memoriais, justifica o arbitramento de honorários.

O valor dos honorários deve observar a justa remuneração pelo serviço profissional, a gravidade do fato, a repercussão da causa, os atos praticados pelo advogado e o princípio da proporcionalidade administrativa.

A redução dos honorários para R$ 3.000,00 equilibra a retribuição devida ao defensor dativo com a proporcionalidade administrativa, considerando a gravidade do crime de tráfico de drogas, a atuação processual desenvolvida e os precedentes da Turma julgadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A sentença criminal pode fixar honorários advocatícios em favor de defensor dativo nomeado para atuar na defesa de réu hipossuficiente.

2. O Estado responde pelo pagamento dos honorários do defensor dativo quando a assistência jurídica gratuita decorre da ausência ou insuficiência da Defensoria Pública no local da prestação do serviço.

3. O advogado dativo que atua efetivamente no processo tem direito à remuneração pelos serviços prestados, vedada a imposição gratuita do ônus decorrente de falha estatal.

4. O valor dos honorários deve observar a complexidade da causa, os atos praticados, a gravidade do fato e o princípio da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Constituição do Estado da Bahia, art. 4º, VIII; Lei nº 8.906/1994, art. 22, §§ 1º e 2º, e art. 24; CPC/1973, arts. 472 e 585, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 493.003/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, j. 09.05.2006, DJ 14.08.2006; STJ, AgRg no REsp 1.370.209/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 06.06.2013, DJe 14.06.2013; STJ, AgRg no REsp 1.451.034/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 12.08.2014, DJe 19.08.2014; STJ, AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.10.2014, DJe 20.10.2014; STJ, REsp 602.005/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23.03.2004, DJ 26.04.2004; STF, RE 222.373; STF, RE 221.486; STJ, Tema 984.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n°
8000155-20.2023.8.05.0235
,
de São Francisco do Conde/BA, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
,

e como Apelado
LUAN DE JESUS DOS SANTOS (OAB/BA: 69.317)
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
a preliminar suscitada e
JULGAR PARCIALMENTE PROVIDO
o recurso interposto, pelas razões dispostas no voto.